Tribunal: TJBA
Processo: 0008173-97.2004.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008173-97.2004.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO, ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO, LIA SARA RODRIGUES DA SILVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO - APELO DA AUTORA: NÃO CONHECIMENTO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO NÃO SANADO - APELO DOS PATRONOS DA AUTORA: DESPROVIMENTO - ACORDO CELEBRADO ANTES DA OUTORGA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL - SUCUMBÊNCIA DO CONSTITUINTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS - APELO ADESIVO DA MUNICIPALIDADE: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do inc.

I, §2º do art. 76 do NCPC, o relator não conhecerá do recurso quando, v
erificada a irregularidade da representação processual, a parte não sanar o vício no prazo assinalado. Na espécie, o recurso fora subscrito por patrono que não possuía poderes nos autos e, embora instada a trazer aos autos instrumento procuratório, a recorrente quedou-se inerte. Apelo não conhecido.

2. Os advogados da exequente postularam a reforma da sentença, com vistas à fixação de seus honorários advocatícios sucumbenciais. Na espécie, a municipalidade executada
opôs exceção de pré-executividade que, acolhida, resultou na extinção da execução pelo pagamento, em decorrência de acordo celebrado entre as partes antes mesmo do ingresso dos patronos nos autos, na condição de representantes processuais da autora
. Apelo desprovido
.

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Precedentes. Na espécie, o Município teve seu incidente acolhido, resultando em extinção da execução, de modo que lhe são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, na gradação prevista no inc. III, §3º do art. 85 do NCPC.

4. Apelo da exequente não conhecido; apelo dos patronos da exequente desprovido; apelo adesivo do executado provido para, reformando pontualmente a sentença, condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à importância de 5% do valor executado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008173-97.2004.8.05.0150
, em que figuram como apelante GERAR ENGENHARIA LTDA - EPP e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER do apelo da exequente, NEGAR PROVIMENTO ao apelo dos patronos da exequente e DAR PROVIMENTO ao apelo do executado
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .